Tribunal: TJDFT
Processo: 0736415-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO VILA PARK, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que deferiu penhora dos direitos da devedora sobre imóvel em sede de cumprimento de sentença. O recorrente requereu o provimento do recurso para que “seja cassada a r. decisão para que novas diligências sejam realizadas na origem para apurar a situação atual do imóvel. Não sendo o caso, requer o deferimento da penhora do próprio imóvel para fins de satisfazer o débito condominial”. Preparo regular (ID 75648268). Em razão de eventual intempestividade, foi facultado à agravante manifestar-se e apresentou a petição de ID 76181449. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão vergastada foi proferida em 13/05/2025, o sistema registrou ciência da recorrente nos autos em 08/07/2025 e apresentou manifestação em 28/07/2025 (IDs de origem 235480261 e 244321459). A petição apresentada na origem deixa evidenciada a ciência da demandada acerca da decisão agravada, que, na ocasião, limitou-se a requerer a “disponibilização e a publicação” do decisum, o que evidencia a ciência do teor em 28/07/2025. Contudo, o acesso ao sistema e ciência da decisão ocorreu em 10/07/2025, consoante o processo de origem: Decisão (45009012) - Prioridade: Normal - ID do documento (242054063) CONDOMINIO VILA PARK Diário Eletrônico (08/07/2025 13:59:06) O sistema registrou ciência em 10/07/2025 00:00:00 Prazo: 15 dias 31/07/2025 23:59:59 (para manifestação) Parte superior do formulário Parte inferior do formulário Parte superior do formulário Parte inferior do formulário Parte superior do formulário Parte inferior do formulário Diante disso, o prazo final para insurgência em face da decisão agravada se encerrou em 31/07/2025, mas o recurso foi interposto somente em 28/08/2025 (ID 75642271). O agravante alegou que o prazo recursal somente se iniciou após a publicação da decisão do ID de origem 245509618. Contudo, a ciência da recorrente ocorreu desde 10/07/2025, tanto que peticionou nos autos requerendo a publicação do decisum. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual publicação de ato que a parte tenha ciência inequívoca. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGISTRO NA PLATAFORMA PJe. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO POSTERIOR DO JULGADO. IRRELEVÂNCIA.DECISÃO MANTIDA. 1.O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca sobre a decisão e demarca o início da contagem do prazo recursal, sendo irrelevante a posterior disponibilização e publicação da decisão no PJe, já que tais atos não modificam os marcos iniciais e finais de contagem do prazo recursal. 2. No caso concreto prevalece, para a finalidade de verificar a tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data do registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe, anterior à publicação no DJe. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1825905, 0729066-46.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 01/04/2024.) Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente agravo por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46